Tribunal: STF
Processo: HC 264970
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de A. C. B. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2.857.422/PR (docs. 7 e 8).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, convertida “[...] em duas restritivas de direitos, impondo-se a prestação pecuniária, no valor de 05 (cinco) salários mínimos vigentes à época dos fatos, prestação de serviços à comunidade, deduzindo-se serem as que melhor se enquadram com as condições pessoais e econômicas do apelante [paciente]” (doc. 6, p. 45), além da perda da função pública (doc. 6, p. 7), como incurso no art. 317, caput [corrupção passiva], do Código Penal.  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    Com o devido respeito à posição da c. Quinta Turma do e. STJ, o óbice da preclusão consumativa para a oferta de ANPP consubstanciou constrangimento ilegal. Primeiro: há julgados (deste e. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, inclusive), que ressalvam a necessidade de a defesa pedir na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, a partir do julgamento do HC 185.913/DF (STF), em 19/11/2024. Desde que o faça, porém, antes do trânsito em julgado e não haja abuso recursal (ou seja, não utilização de recursos improcedentes para retardar o pedido de ANPP). Segundo: o dever de falar sobre o assunto na primeira oportunidade é, na verdade, do Ministério Público, conforme o Leading case HC 185.913/DF (STF), que, no caso, se omitiu. Terceiro: uma justificativa processual (ausência de pedido “em momento oportuno”) não poderia frustrar um direito material que admite aplicação retroativa a casos já sentenciados. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    Em caráter liminar: Diante da presença dos requisitos do fumus boni iuris (a questão é estritamente de direito e objetiva, não demandando análise de provas, data venia) e do periculum in mora (o trânsito em julgado da causa penal no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA está na iminência de ocorrer, vide ato coator anexo – EDcl nos EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2857422 – PR – 2025/0050831-8), requer-se a concessão de liminar satisfativa a fim de que o feito seja convertido em diligência para a oferta de ANPP.



    No mérito: O saneamento do constrangimento ilegal (CPP, arts. 647, 648, I e VI), diante da argumentação acima pela possibilidade de que a defesa o faça “até o trânsito em julgado”, com apoio em julgados deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, mais alinhados, data maxima venia, com a natureza de ordem pública do benefício (CPP, art. 28-A) e com a garantia constitucional do art. 5º, XL, da CF. (doc. 1, p. 14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que rejeitou embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial, sob o fundamento de que a possibilidade de concessão de acordo de não persecução penal (ANPP) configurou inovação recursal, não tendo sido devidamente trabalhada nos recursos anteriores. 2. A parte embargante alega obscuridade no acórdão, sustentando que a preclusão consumativa não deveria afastar a possibilidade de oferta do ANPP, e requer a conversão do feito em diligência para o oferecimento do acordo. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a preclusão consumativa impede a análise da possibilidade de oferta do acordo de não persecução penal em sede de embargos de declaração, e se há vícios no acórdão que justifiquem a sua modificação. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou para revisar matéria já decidida. 5. A preclusão consumativa impede a análise de tese não suscitada em momento processual oportuno, como no caso da possibilidade de oferta do ANPP, que não foi arguida nos recursos anteriores. 6. O acórdão embargado declinou de forma clara as razões para rejeitar os embargos de declaração, não havendo qualquer vício que justifique a sua modificação. 7. Os argumentos apresentados pela parte embargante demonstram mero inconformismo com a solução jurídica adotada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à revisão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado. 2. A preclusão consumativa impede a análise de tese não suscitada em momento processual oportuno, como a possibilidade de oferta do acordo de não persecução penal. (doc. 8 – grifei).  



    [...]



    O acórdão embargado declinou claramente as razões para rejeição dos embargos de declaração ao consignar que a possibilidade de concessão de acordo de não persecução penal configurou inovação recursal, pois não fora devidamente trabalhado nos recursos anteriores.



    Assim, a preclusão consumativa veda a apresentação dessa tese nos embargos de declaração. Ademais, o acórdão paradigmático do Supremo Tribunal Federal que determinou as delimitações de cabimento da propositura do acordo de não persecução penal no julgamento do HC 185.913/DF foi publicado em 19.11.2024.



    O agravo em recurso especial foi interposto pela parte em 03.02.2025 e o agravo regimental no agravo em recurso especial foi interposto em 19.08.2025. Em nenhuma destas ocasiões o ora embargante arguiu a pretensão em comento.



    Assim, não se valendo do expediente adequado em momento oportuno para sindicalizar o inconformismo com o não oferecimento do acordo, a matéria mostrou-se preclusa e não há mais que ser debatida de forma pioneira nesta via. (doc. 8, p. 4 – grifei).  



    Razão jurídica assiste aos impetrantes. No julgamento do HC 185.913/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:  



    Teses de julgamento: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. (HC 185913 / DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19/11/2024 – grifei).  



    No caso, a ação penal estava em andamento, na data da proclamação do resultado desse julgamento, e, mesmo que não tivesse havido a manifestação da defesa, deveria o Ministério Público ter agido de ofício.  



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar que o Ministério Público competente verifique, no caso concreto, as condições estabelecidas pelo art. 28-A, do Código de Processo Penal, e manifeste-se motivadamente sobre o cabimento ou não do acordo em questão. Ressalto que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar.  



    Publique-se. Comunique-se com urgência.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Brasília, 13 de novembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator